Tribunal: TJSP
Processo: 1023906-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação de obrigação de fazer c. c. exibição de documentos – Falta de interesse de agir da autora – Pretensão de exibição de documentos – Hipótese em que a autora deixou de comprovar o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Falta dos requisitos necessários

Ementa:

PETIÇÃO INICIAL – Ação de obrigação de fazer c. c. exibição de documentos – Falta de interesse de agir da autora – Pretensão de exibição de documentos – Hipótese em que a autora deixou de comprovar o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, conforme entendimento pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Falta dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir da autora – Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023906-46.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante LEONICE DIAS DA CONCEIÇÃO, é apelado BANCO FIAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023906-46.2017.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 43275
APEL.No: 1023906-46.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : Leonice Dias da Conceição
APDO. : Banco Fiat S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Benedito Sérgio de Oliveira
PETIÇÃO INICIAL Ação de obrigação de fazer c.
c. exibição de documentos Falta de interesse de
agir da autora
Pretensão de exibição de
documentos Hipótese em que a autora deixou de
comprovar
o
prévio
pagamento
da
tarifa
administrativa do serviço pretendido, conforme
entendimento pacificado no STJ em sede de recurso
repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS
Falta dos
requisitos necessários à configuração do interesse de
agir da autora Mantida a extinção do feito sem
resolução do mérito Recurso desprovido.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida em
ação de obrigação de fazer c. c. exibição de documento e que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC/2015.
Sustenta a autora-apelante que está presente o seu
interesse de agir, pois não obteve êxito no pedido extrajudicial para que lhe
fossem entregues os documentos solicitados. Requer assim a anulação da
sentença recorrida para que o feito tenha seu regular prosseguimento.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado.
2. A apelante ajuizou esta ação com o objetivo de obter a
apólice do seguro de proteção financeira contratado com o Banco-réu,
conforme contrato de financiamento para aquisição de veículo.
O juiz da causa julgou extinto o feito sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023906-46.2017.8.26.0506 -Voto no
3
mérito, entendendo faltar interesse de agir à autora.
A condição da ação denominada interesse de agir é
composta pelo binômio necessidade-adequação, que reflete a necessidade da
tutela jurisdicional, na impossibilidade de se obter a satisfação do alegado
direito sem a intervenção do Estado, bem como a relação de pertinência
existente entre a situação lamentada pelo autor e o provimento jurisdicional
concretamente solicitado (cf. Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel
Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Processo, Editora RT,
23a edição, p. 275)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (cf. REsp no 1.349.453-MS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão) firmou o entendimento de que nas ações cautelares de exibição de
documento faz-se necessário que o autor comprove o preenchimento de
determinados requisitos para configuração de seu interesse de agir: (i)
apresentar indícios mínimos acerca da existência de relação jurídica entre as
partes, (ii) comprovar o prévio requerimento extrajudicial de exibição da
segunda via dos documentos e (iii) demonstrar o pagamento do custo do
fornecimento do serviço:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023906-46.2017.8.26.0506 -Voto no
4
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (cf. REsp. no 1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 10-12-2014 sem grifo no original).
Como bem salientado pela Min. Maria Isabel Gallotti em
seu voto-vista, a exigência do prévio requerimento extrajudicial para a
propositura de ações desta natureza relaciona-se ao interesse de agir em seu
aspecto “necessidade”. Não configurada a resistência por parte da entidade
financeira em exibir os documentos comuns às partes se faltar ao próprio
cliente a iniciativa de solicitá-los administrativamente. Neste cenário, não se
demonstra a lesão ao direito do requerente, pressuposto este necessário a
justificar a movimentação do Poder Judiciário para solicitação dos
documentos comuns.
A autora não comprovou que a entidade financeira ré
recusou a lhe exibir os documentos pleiteados pela via extrajudicial, como
exige a jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo.
A solicitação extrajudicial juntada aos autos a fls. 28-30
não veio acompanhada da prova de recolhimento prévio da tarifa
correspondente à emissão da segunda via do contrato bancário.
O pedido de indicação de eventual valor a ser pago e do
meio para o pagamento não socorre à autora, que poderia ter feito a
consulta nas agências ou no sítio eletrônico do Banco-réu, conforme
determina o art. 15 da Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.
Fica mantida, assim, a sentença extintiva do processo, por
faltar interesse de agir à autora-apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023906-46.2017.8.26.0506 -Voto no
5
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator